Tribunal: TJDFT
Processo: 0734672-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de pedido incidental formulado por Francisco Cristiano Silva Almeida objetivando a agregação de efeito suspensivo à apelação que interpusera em face da sentença que, resolvendo a ação de segurança que impetrara em face do ato praticado pelo Comandante do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que realizara a convocação para apresentação e entrega de documentos e matrícula no curso de habilitação de oficiais bombeiros apenas por meio de publicação no órgão de imprensa oficial, sem realizar sua comunicação pessoal, denegara a ordem mandamental. A sentença denegando a segurança postulada, revogara a liminar anteriormente deferida, que, de sua vez, determinara à autoridade coatora que, no prazo de 10 (dez) dias, procedesse à convocação pessoal do ora requerente para apresentar e entregar os documentos exigidos para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Bombeiros Militares (CHOBM) dos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde e Complementar, regido pelo Edital no 01, do dia 1o de julho de 2016. Aludida resolução denegatória fora empreendida sob o prisma de que, em consonância com o edital do certame, traduz responsabilidade do candidato acompanhar as convocações realizadas enquanto perdurar o prazo de validade do concurso. Pontuara a sentença mandamental que, na hipótese, o prazo de interrupção das convocações relativas ao concurso não fora excessivo, de modo que o ora requerente tivera prazo de mais de 2 (dois) anos para verificar o andamento do certame e a evolução da lista de classificação, não sobejando possível flexibilizar a norma editalícia em seu benefício exclusivo, sob pena de violação ao princípio da isonomia em relação aos demais participantes do concurso. De seu turno, almeja o requerente, em suma, não obstante denegada a ordem que postulara, o deferimento da antecipação de tutela recursal para conferir efeito suspensivo ativo à apelação que formulara, preservando-se os efeitos da liminar anteriormente concedida e viabilizando, por conseguinte, sua frequência ao curso de formação e habilitação de Oficiais Bombeiros Militares até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido quando do julgamento do apelo. Como suporte da pretensão incidental, argumentara, em suma, reportando-se ao arguido nas razões de apelo, que participara do certame público destinado ao ingresso no Quadro de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal, regido pelo Edital no 01, de 1o de julho de 2016, restando aprovado em 7o (sétimo) lugar para o cargo almejado. Verberara que o resultado final do certame fora publicado em 18/12/2017. Informara que o prazo de validade do concurso fora suspenso por aproximadamente 2 (dois) anos em decorrência da pandemia do Coronavírus, de modo que a contagem do prazo fora reiniciada apenas em 03.01.2022. Ressaltara que fora convocado para apresentar e entregar os documentos exigidos para ingresso na corporação militar, tendo em conta sua aprovação no certame seletivo, através de ato publicado no Diário Oficial do Distrito Federal veiculado no dia 28.04.2023. Ressaltara que, entrementes, não tomara conhecimento de sua convocação e nomeação a tempo de viabilizar sua participação no curso de formação, uma vez que o ato convocatório se perfectibilizara única e exclusivamente via de publicação no meio de comunicação mencionado. Aludindo ao preceituado no artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição da República, acentuara que a publicação do ato de nomeação no Diário Oficial não satisfaz o princípio da publicidade, atentando, outrossim, contra os primados da isonomia, da proporcionalidade e da razoabilidade. Tecera considerações sobre o o teor do artigo 37, caput, da Constituição da República, acentuando que, a despeito de subsistir previsão, no edital de abertura do certame, sobre a obrigatoriedade de acompanhamento das publicações através do Diário Oficial, aludida determinação perde validade em razão do decurso do tempo, uma vez que, após o decurso de mais de 05 (cinco) anos, já não possuía expectativa em ser convocado e/ou nomeado, de modo que seria irrazoável que continuasse a realizar o acompanhamento diário do andamento do concurso público após período considerável de tempo. Pontuara que, assim, impetrara mandado de segurança almejando in limine, a obtenção de provimento jurisdicional que cominasse à autoridade impetrada a obrigação de reconvocá-lo imediatamente para a apresentação dos documentos e entrega de documentos e matrícula no curso de habilitação de oficiais bombeiros, e, alfim, após regular processamento da impetração, a concessão da ordem e confirmação da medida, assegurando sua investidura no cargo indicado. Pontuara que a medida liminar fora deferida, de modo que, prosseguindo nas fases posteriores do certame, está participando do curso de formação. Realçara que, nada obstante isso, fora surpreendido pela sentença que, denegando a segurança, revogara a medida liminar, assimilando a legalidade e legitimidade do ato impugnado. Defendera que a sentença afigura-se contrária à ordem jurídica, porquanto a convocação de candidato aprovado no certame perfizera-se apenas por publicação no órgão de imprensa oficial, violando os princípios da publicidade, da razoabilidade e da ampla acessibilidade aos cargos públicos, notadamente quando já decorrido considerado lapso temporal da homologação do resultado do concurso e da disponibilização da ordem classificatória. Asseverara, nesse sentido, que a publicidade deficiente, que inviabiliza o efetivo conhecimento por parte do interessado quanto ao ato de seu interesse, se assemelha a um ato que não foi publicado, haja vista que não atende ao objetivo da lei de dar conhecimento do ato administrativo, sendo ilegal. Destacara, ainda, que, diante da previsão editalícia, mantivera seu endereço atualizado, razão pela qual fora arbitrário o ato da administração em não realizar comunicação pessoal acerca de sua convocação, de forma a possibilitar que, tendo conhecimento do ato, apresentasse os documentos exigidos para a matrícula no curso de habilitação de oficiais bombeiros. A petição incidental encontra-se devidamente instruída. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido incidental formulado por Francisco Cristiano Silva Almeida objetivando a agregação de efeito suspensivo à apelação que interpusera em face da sentença que, resolvendo a ação de segurança que impetrara em face do ato praticado pelo Comandante do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que realizara a convocação para apresentação e entrega de documentos e matrícula no curso de habilitação de oficiais bombeiros apenas por meio de publicação no órgão de imprensa oficial, sem realizar sua comunicação pessoal, denegara a ordem mandamental. A sentença denegando a segurança postulada, revogara a liminar anteriormente deferida, que, de sua vez, determinara à autoridade coatora que, no prazo de 10 (dez) dias, procedesse à convocação pessoal do ora requerente para apresentar e entregar os documentos exigidos para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Bombeiros Militares (CHOBM) dos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde e Complementar, regido pelo Edital no 01, do dia 1o de julho de 2016. Aludida resolução denegatória fora empreendida sob o prisma de que, em consonância com o edital do certame, traduz responsabilidade do candidato acompanhar as convocações realizadas enquanto perdurar o prazo de validade do concurso. Pontuara a sentença mandamental que, na hipótese, o prazo de interrupção das convocações relativas ao concurso não fora excessivo, de modo que o ora requerente tivera prazo de mais de 2 (dois) anos para verificar o andamento do certame e a evolução da lista de classificação, não sobejando possível flexibilizar a norma editalícia em seu benefício exclusivo, sob pena de violação ao princípio da isonomia em relação aos demais participantes do concurso. De seu turno, almeja o requerente, em suma, não obstante denegada a ordem que postulara, o deferimento da antecipação de tutela recursal para conferir efeito suspensivo ativo à apelação que formulara, preservando-se os efeitos da liminar anteriormente concedida e viabilizando, por conseguinte, sua frequência ao curso de formação e habilitação de Oficiais Bombeiros Militares até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido quando do julgamento do apelo. Assim pontuado o objeto da pretensão incidental, inicialmente deve ser examinada a admissibilidade do instrumento elegido pelo requerente. Com efeito, o requerente impetrara mandado de segurança almejando, em sede de medida liminar, a obtenção de provimento jurisdicional que cominasse à autoridade impetrada a obrigação de reconvocá-lo imediatamente para apresentar e entregar os documentos exigidos para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Bombeiros Militares, tendo em conta sua aprovação do correlato concurso público. O pedido de liminar fora deferido e, reconvocado o requerente, apresentara a documentação legal, de modo que encontra-se matriculado e frequentando o respectivo curso de formação. Ao final do trânsito procedimental, a ordem mandamental fora denegada e revogada a medida liminar anteriormente concedida. Diante do havido, manejara o requerente este pedido incidental ao apelo que interpusera em face da sentença que denegara a ordem almejada visando a concessão de tutela recursal de urgência, de molde a ser preservada a liminar de segurança que havia obtido e vinha resguardando sua participação no curso de formação e habilitação de Oficiais Bombeiros Militares, até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido quando do julgamento do apelo. Essa é a apreensão que se extrai do pedido formulado, que ora se transcreve, in verbis: “A concessão do pedido de tutela de urgência em caráter antecedente ao recurso de Apelação, para fins de que seja determinado deferimento do PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para que o Apelante continue realizando o curso de formação/habilitação de oficiais bombeiros militares dos quadros de oficiais bombeiros militares de saúde para o cargo em que foi aprovado de fisioterapeuta, bem como o prosseguimento nas demais fases do certame até o final da presente demanda[1].” Deflui do aduzido, então, que a pretensão que formulara o requerente ostenta natureza instrumental, volvida ao restabelecimento da liminar mandamental originalmente postulada e obtida, mas, posteriormente, revogada, em razão do advento da sentença que denegara a ordem que demandara. Diante do caráter instrumental da medida incidental postulada, havendo sido denegado o pedido mandamental, o pedido formulado deve ser analisado sob a ótica do previsto no artigo 1.012, § 3o, I e § 4o do Código de Processo Civil, que asseguram a formulação de pedido incidental, direcionado ao tribunal, enquanto pendente o aviamento do apelo, destinado à concessão de efeito suspensivo à apelação, originalmente desprovida desse atributo. É o que se infere do abaixo reproduzido: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. .... § 3o. O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I – tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la. § 4o. Nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstra a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Consubstancia verdadeiro truísmo que, de acordo com o expressamente modulado pelo legislador, o recurso interposto em face da sentença que denega a segurança está municiado ordinariamente do efeito meramente devolutivo. Contudo, sabe-se que excepcionalmente poderá o relator, com base no preceito acima reproduzido, a pedido da parte, agregar ao recurso o efeito suspensivo se subsistente a possibilidade de advir à parte danos irreparáveis decorrentes da imediata execução do decidido e quando relevante a fundamentação alinhavada no apelo, ou seja, quando aparelhado o recurso em argumento apto a ensejar a visualização de que eventualmente poderá ser acolhido. Estabelecidos esses parâmetros e abstraída qualquer consideração exaustiva acerca do ventilado pelo requerente quanto às questões atinentes ao mérito da pretensão mandamental que foram enfrentadas na sentença que denegara a segurança que postulara, revogando, naquela ocasião, a liminar que lhe havia sido concedida anteriormente, vislumbra-se no caso a relevância dos fundamentos esposados no recurso de apelação, enquanto pressuposto apto a relevar a disposição expressa no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil, acima transcrito. Consoante pontuado, argumentara o requerente que não obtivera conhecimento, de forma tempestiva, do ato de sua convocação para participar do curso de formação, tendo em vista que não houvera sua comunicação pessoal, afirmando que, na oportunidade em que tivera ciência do ato convocatório, já havia transcorrido o interregno destinado à perfectibilização dos procedimentos destinados a viabilizarem sua participação no curso de formação. Sustentara que traduz dever da organização do concurso ou da Administração convocá-lo de forma pessoal para participar do curso de formação e, por conseguinte, tomar posse no cargo em que obtivera aprovação. Sob essa realidade, afere-se que, conquanto convocado na forma prevista no edital, o requerente não entregara os documentos necessários para participar do curso de formação individualizado em razão do seu não comparecimento no prazo legalmente previsto. A seu turno, emerge que o edital de abertura do concurso previra a obrigação de os candidatos acompanharem as publicações de todos os atos atinentes ao certame no Diário Oficial do Distrito Federal e no sítio eletrônico da instituição responsável pelo concurso[2], consoante dispõe o item 19.1 e 20.1 que ora se reproduz, in verbis: “(...) 19.1 Os candidatos serão convocados por meio de editais a serem publicados no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF e divulgados na Internet, no site: www.idecan.org.br. (...) 20.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este Concurso Público publicados no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF e divulgados na Internet, no site: www.idecan.org.br.” Outrossim, previra o edital que o candidato deveria manter atualizado seus dados pessoais de forma a viabilizar eventuais contatos provenientes da banca examinadora, confira-se[3]: “(...) 20.8 O candidato deverá manter atualizado seu endereço perante o IDECAN enquanto estiver participando do Concurso público, por meio de requerimento a ser enviado à Central de Atendimento do IDECAN, na forma do subitem 20.6 deste edital, e perante o CBMDF, após a homologação do resultado final, desde que aprovado. São de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização de seu endereço. (...)” Do alinhado, portanto, deriva que, a despeito da previsão no edital do certame da comunicação do candidato sobre os atos do concurso, inclusive de sua nomeação, não fora consignada na lei interna do concurso previsão no sentido da obrigatoriedade de haver comunicação direta e pessoal do aprovado, ressalvando-se, em verdade, o caráter supletivo das comunicações efetivamente operadas. Nada obstante, em ponderação dos princípios da publicidade e da razoabilidade, sobeja a apreensão de que, conquanto não subsista previsão expressa no sentido de estar a administração jungida à obrigação de convocar pessoalmente o candidato aprovado para posse, essa aferição soa possível e consoante aludido postulado em conformidade com o disposto no aludido dispositivo editalício. Como estofo dessa percepção, importa rememorar que a publicidade constitui princípio de gênese constitucional (Constituição Federal, art. 37), em razão do qual extrai-se “que os atos da Administração devem merecer a mais ampla divulgação possível entre os administrados, e isso porque constitui fundamento do princípio propiciar-lhes a possibilidade de controlar a legitimidade da conduta dos agentes administrativos”, ressaindo daí que somente “com a transparência dessa conduta é que poderão os indivíduos aquilatar a legalidade ou não dos atos e o grau de eficiência de que se revestem”. Dessas constatações emerge ainda que, “não veiculada a informação, ou veiculada incorretamente, evidenciada estará a ofensa a direitos de sede constitucional, rendendo ensejo a que o prejudicado se socorra dos instrumentos constitucionais para garantir a restauração da legalidade – o mandado de segurança (art. 5o, LXIX, CF) e o habeas data (art. 5o, LXXII, CF).”[4] Noutra prumada, mas ainda nos valendo das preciosas lições do professor José dos Santos Carvalho Filho, a razoabilidade, a despeito da singela apreensão segundo a qual constituiria a qualidade daquilo que se apresenta como razoável, porquanto critério de natureza eminentemente subjetiva, não pode prestar-se a substituir o juízo de valor do administrador pelo do próprio julgador, mas poderá, “isto sim, e até mesmo deverá, controlar os aspectos relativos à legalidade da conduta, ou seja, verificar se estão presentes os requisitos que a lei exige para a validade dos atos administrativos. Esse é o sentido que os Tribunais têm emprestado ao controle”. Nesse sentido, e com arrimo nas lições de Celso Antônio Bandeira de Melo, ensina que a violação à razoabilidade, com efeito, acaba por macular a própria legalidade e finalidade do ato administrativo, in verbis: “Com esses elementos, desejamos frisar que o princípio da razoabilidade tem que ser observado pela Administração à medida que sua conduta se apresente dentro dos padrões normais de aceitabilidade. Se atuar fora desses padrões, algum vício estará, sem dúvida, contaminando o comportamento estatal. Significa dizer, por fim, que não pode existir violação ao referido princípio quando a conduta administrativa é inteiramente revestida de licitude. Acertada, pois, a noção de que o princípio da razoabilidade se fundamenta nos princípios da legalidade e da finalidade, como realça CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, não se podendo supor que a correção judicial possa invadir o mérito administrativo, que reflete o juízo de valoração em que se baseia o administrador para definir sua conduta, invasão que, diga-se de passagem, tem sido reiteradamente repudiada pelo Judiciário em virtude do princípio da separação de Poderes, consignado no art. 2o da Lei Maior. Conclui o eminente administrativista que ‘tal não ocorre porque a sobredita liberdade é liberdade dentro da lei, vale dizer, segundo as possibilidades nela comportadas’, aditando que ‘uma providência desarrazoada, consoante dito, não pode ser havida como comportada pela lei. Logo, é ilegal; é desbordante dos limites nela admitidos’.”[5] – grifos nossos. Conforme assinalado, a regulação editalícia estabelecera a previsão de envio de comunicação pessoal de caráter meramente supletivo, firmando, outrossim, obrigação imputada ao candidato de manter seus dados pessoais e endereços atualizados. Essas previsões, em ponderação ao princípio invocado, irradiara a certeza e a expectativa de que haveria comunicação pessoal, principalmente, após a aprovação, para que o candidato aprovado tivesse ciência a respeito de sua convocação para apresentação da documentação necessária para participar da derradeira etapa – curso de formação e posse, pois é justamente o ato que traduz a realização do objetivo da seleção pública, consultando com os interesses da administração e do concorrente aprovado ao ensejar a investidura do novo servidor, vocacionado a suprir as necessidades administrativas. Estabelecer como hígida e suficiente a simples publicação do ato de convocação como apto a deflagrar o prazo para apresentação da documentação e posse, em especial para o concorrente posicionado dentro do número de vagas individualizado pelo edital para investidura imediata, não se afigura consoante com o disposto no edital e com o princípio da publicidade. Sendo, com efeito, o edital a regulação que rege o concurso público, todos os atos pertinentes ao certame devem ser realizados na forma nele disposto, consoante o princípio da vinculação editalícia. A publicação do edital deve tornar explícita e clara quais as regras nortearão o certame destinado ao preenchimento dos cargos oferecidos. E isso se afirma precisamente porque, em tendo sido o requerente convocado para participar do curso de formação apenas por publicação, gerando seu não comparecimento oportuno, diante do não conhecimento do ato, frente à ausência de sua comunicação pessoal, ocasionara sua eliminação da linha classificatória, extirpando, inclusive, o direito que obtivera com a aprovação, posto que não houvera sequer seu reposicionamento no final da lista de aprovados, sendo eliminado definitivamente do certame. A ineficácia da forma de convocação praticada soa ainda mais evidente em decorrência das intercorrências havidas desde a publicação do resultado do certame e a convocação, pois houvera entremeado entre os fatos a situação de pandemia, que ensejara, inclusive, a dilatação do prazo de validade do certame. Não soa razoável, sob essa realidade, exigir que o candidato continuasse acompanhando os atos pertinentes ao concurso via consulta ao órgão oficial. Em verdade, conquanto não prevista expressamente a obrigação de a Administração comunicar pessoalmente o candidato de sua convocação e nomeação, sobeja-lhe a obrigação, diante dos princípios da razoabilidade e publicidade, de enviar o ato convocatório via correspondência, mormente diante da expectativa gerada com a obrigação de manter seus endereços atualizados e da própria menção à possibilidade de haver comunicação pessoal, ainda que forma supletiva. Consoante assinalado, aliada à situação de pandemia que repercutira na condução e ultimação do certame, não ressoa razoável exigir que o candidato acompanhe por mais de 02 (dois) anos as publicações oficiais com a esperança de sobrevir ato de convocação, mormente quando, a despeito do lapso temporal transcorrido, estava habilitado a ser convocado. A referência a comunicação supletiva, ademais, deve ser interpretada de conformidade com aludidos enunciados, ensejando que seja reputada imperativa quando se trata do ato de nomeação e convocação para posse. Sob essa realidade material afere-se, então, que não fora dada correta e concreta publicidade ao ato de convocação do requerente para se habilitar e participar do curso de formação, e, na sequência, à investidura no cargo, tendo em vista que, conquanto maior interessado em dele tomar ciência, em virtude especialmente da parca capilaridade e viabilidade de acompanhamento das publicações via Diário Oficial, não tomara conhecimento de sua existência. Quando tivera, finalmente, ciência da publicação do ato convocatório, já havia transcorrido o lapso fatal para que apresentasse os documentos necessários para a matrícula no curso de formação. Dessa apreensão deriva a constatação de que houvera a violação ao aludido princípio e descompasso com a própria disposição editalícia por não ter havido convocação pessoal. Em suma, a despeito de inexistir previsão legal cogente e dos termos do edital normativo, é insuficiente a mera divulgação do ato de nomeação e consequente convocação via publicação oficial, diante do prolongado lapso transcorrido desde a homologação do resultado definitivo do concurso e da previsão da possibilidade de haver comunicação pessoal de natureza supletiva. Não tendo havido comunicação pessoal do requerente, portanto, não se realizara o previsto na lei interna do certame, bem como restara maculado, em especial, o princípio da razoabilidade, pois não condiz com a publicidade inerente e exigida dos atos administrativos, encerrando verdadeiro pressuposto de eficácia da atuação administrativa, que seja reputada como eficaz a cientificação da nomeação posse e convocação para posse via de publicação no Diário Oficial, notadamente diante dos outros instrumentos colocados à disposição da administração via de obrigação imposta ao concorrente. Sob essa moldura, ressoa que o aduzido pelo requerente está guarnecido de efetivo suporte, considerando que o edital n.o 01/2016, que deflagrara o processo seletivo para participação no Curso de Formação de Oficiais Bombeiros Militares (CFOBM), do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, destinado ao final ao provimento de vagas no Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes (QOBM/Comb.), no Posto de 2o Tenente do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes, estabelecera expressamente, no item 20.8, que o candidato deve manter seus dados pessoais e endereços atualizados no sítio eletrônico do órgão público durante toda a vigência do certame. Essa previsão irradia, pois, certeza, ou ao menos justa e legítima expectativa, de que haveria a convocação pessoal do candidato aprovado para tomar posse no cargo em que lograra aprovação. Ora, é inolvidável que aludida previsão irradia ao candidato a expectativa de que será instado pessoalmente sobre o ato de convocação, o que, ademais, consulta e se afina com o princípio da publicidade, encontrando, ademais, ressonância no princípio da razoabilidade. Ademais, não soa consoante os princípios da publicidade e da razoabilidade se defender que, homologado o resultado, o candidato aprovado continuasse a acompanhar os atos pertinentes ao certame no órgão de publicação oficial, pois não seria instado pessoalmente sequer da sua convocação e do prazo para que viabilizasse a entrega da documentação necessária para sua matrícula no curso de formação. Mais ainda, em situação em houvera situação de pandemia global entremeada entre a publicação do resultado, a prorrogação do prazo de vigência do certame e, por fim, a convocação dos aprovados. Essa apreensão afina-se, inclusive, com o princípio da eficiência, pois implica a desconsideração do candidato aprovado, portanto habilitado para o exercício do cargo, em razão da forma como convocado, resultando na sua eliminação, não subsistindo, ademais, violação ao princípio da isonomia, pois não se está dispensando tratamento casuístico a determinado concorrente. Esse entendimento ressoa com o perfilhado em uníssono pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, corte constitucionalmente encarregada de ditar a derradeira exegese em se tratando de direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua interpretação e aplicação, conforme testificam os arestos adiante ementados: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. No caso dos autos, a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial, conforme recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 83/STJ. 2. Recurso Especial parcialmente provido.” (REsp 1645213/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/04/2017) (Grifo nosso); “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. EDITAL QUE EXIGIA ENDEREÇO ATUALIZADO. PRESUNÇÃO DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Se há previsão expressa no edital do concurso público sobre a obrigatoriedade de atualização do telefone e endereço do candidato, há presunção do interesse da Administração em manter contato pessoal com o candidato. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1134712/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014) (Grifo nosso); “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. TRANSCURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE OS ATOS DO CERTAME. DEVER LEGAL DE INTIMAÇÃO POR MEIO QUE ASSEGURE A CERTEZA DA CIÊNCIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente, objetivando sua nomeação ao cargo de Professor de Educação Física. II - No recurso ordinário, a parte recorrente sustenta que, por fato totalmente alheio a sua vontade e de pura responsabilidade da entidade coatora, não teve conhecimento de sua nomeação, pois não recebeu nenhum tipo de comunicado. Importante salientar que a nomeação, publicada em Diário Oficial, deu-se quase 5 anos após a realização do certame, logo, caberia a Administração Pública ter-se atentado ao princípio da razoabilidade, e assim feito a convocação pessoalmente por meio de telegrama. III - O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso. IV - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a notificação pessoal do candidato no decorrer de concurso público apenas é exigida caso haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame. V - No caso dos autos, entre a homologação do certame, que ocorreu em 15/11/2012 (fl. 45) e a nomeação do recorrente, em 1o/4/2016, transcorreram aproximadamente 3 anos e 5 meses, ou seja, um lapso de tempo consideravelmente longo, o que exigiria a notificação pessoal do candidato de sua nomeação. A administração tinha o dever legal de intimá-lo por meio que assegurasse a certeza da ciência, não mais bastando, para isso, o envio de e-mail. Nesse sentido: RMS 47.160/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/10/2015, DJe 13/10/2015; AgRg no RMS 33.369/MS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 17/2/2017; RMS 50.924/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 1o/6/2016. VI - Agravo interno improvido.” (AgInt no RMS 54.381/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018) (Grifo nosso); “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO DO WRIT. INOCORRÊNCIA. CONVOCAÇÃO PARA POSSE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. No caso dos autos, não há falar em decadência, já que o mandado de segurança foi impetrado após um mês da ciência pessoal do ato coator, portanto antes dos 120 (cento e vinte) dias do prazo decadencial para a impetração do writ. 2. A nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial, conforme recente jurisprudência desta Corte. Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 345.191/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 18/09/2013) “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO POR FALTA DE POSSE TEMPESTIVA. LEGALIDADE. MEIOS DE CIÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DO CERTAME REGULARMENTE ASSEGURADOS. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CANDIDATO. 1. O edital é a lei do concurso, sendo certo que suas cláusulas obrigam tanto à Administração quanto aos candidatos, em razão do princípio da vinculação do certame ao instrumento convocatório. Precedentes. 2. A nomeação do candidato foi tornada sem efeito porque não houve a posse no prazo legal, pelo que se mostra hígido o ato impetrado, pelo qual o Ministro de Estado tão somente deu fiel cumprimento ao comando contido no art. 13, § 6.o, da Lei n. 8.112/1990 e ao previsto na cláusula 9.15 do subjacente edital. 3. No caso, a Administração deu satisfatória publicidade aos seus atos, por isso que cabia ao candidato, nos termos do edital, o dever de acompanhar a evolução das etapas do certame nos sítios eletrônicos da banca examinadora e do Ministério da Agricultura, devendo, ainda, obter, junto ao MAPA, todas as informações que julgasse necessárias para assegurar sua tempestiva nomeação e posse. Cuidava-se, portanto, do dever de diligenciar em defesa de seus próprios interesses, do que descurou o impetrante. 4. A notificação pessoal para a posse de candidato aprovado em concurso público somente se mostra obrigatória nas hipóteses em que exista expressa previsão editalícia ou nos casos em que verificado longo tempo entre a homologação do resultado e a convocação dos aprovados, situações inocorrentes na espécie. Precedentes das duas Turmas que compõem a 1.a Seção do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no MS 21.467/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 18/09/2018) Dessa forma, afere-se a necessidade de ser endereçada, pelo órgão público ou pela banca examinadora, comunicação individualizada ao candidato aprovado que fora convocado, consoante as informações por ele prestadas quando da realização do certame, de forma a ensejar sua ciência inequívoca do ato de sua convocação publicada no diário oficial, viabilizando-se, pela via reflexa, a possibilidade de matrícula no curso de formação. Sob esse espectro, deve ser ressaltado que a derrogação por legislação local da necessidade da notificação pessoal ocorrer via telegrama, não suplanta a apreensão realizada em ponderação ao disposto no ato regulador do certame e aos princípios que governam a administração. Com efeito, a par da dispensa supostamente operada por intermédio da Lei Distrital no 4.949/2012, em seu artigo 10, inc. XIII, que, a bem da verdade apenas aduz a necessidade de previsão editalícia específica, o que sobeja da subsunção fático-normativa em tela é que não ressoa lídimo o obscurecimento dos princípios da razoabilidade e da publicidade, sob o argumento de que a comunicação pessoal prevista no edital ostentaria caráter meramente supletivo. Isso porque a principiologia envolvida, como é inerente aos princípios em geral, importa em vetor validativo e interpretativo das regras jurídicas específicas. Destarte, não havendo conformação do texto normativo contido na regra com o princípio que lhe presta fundamento, a norma – que, repise-se, no caso sequer infirma a pretensão injuntiva – deve ter sua aplicação mediada, restringindo-se-lhe o alcance e prestigiando-se a norma principiológica. Cumpre observar que o posicionamento de que deve haver a comunicação pessoal do candidato, desde que por meio idôneo a ensejar sua ciência inequívoca, quando transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado do concurso, não sendo suficiente a mera publicação da nomeação no diário oficial, é a orientação adotada por esta egrégia Corte de Justiça em situações análogas à enfocada nestes autos, consoante atestam os arestos adiante ementados: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE. TELEGRAMA. AUSENTE. NOMEAÇÃO SEM EFEITO. OUTROS MEIOS DISPONÍVEIS. CONTATO TELEFÔNICO. RAZOABILIDADE E PUBLICIDADE. 1. Antes de tornar sem efeito a nomeação de candidato que não compareceu para tomar posse em tempo hábil, a Administração deve se valer de todos os meios disponíveis para cientificação pessoal do convocado, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e publicidade. 2. Concedeu-se a segurança.” (Acórdão 1150989, 07149671320188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Conselho Especial, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CEB DISTRIBUIÇÃO S/A. CONTRATAÇÃO. CONVOCAÇÃO PESSOAL. TELEGRAMA NÃO ENTREGUE. ADOÇÃO DE OUTRO MEIO DE COMUNICAÇÃO EFICAZ. ENVIO DE E-MAIL AO CANDIDATO. ENTREGA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Mandado de segurança contra ato administrativo atribuído ao Diretor-geral da CEB Distribuição S/A, visando à expedição de nova convocação para contratação oriunda de aprovação no concurso público referente ao Edital no 01/2012, declarando-se nula a convocação no 45, publicada no Diário Oficial de 22/3/18. 1.1. Apelação contra a sentença que denegou a ordem. 2. Segundo o princípio administrativo da publicidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, os atos da Administração devem ser providos da mais ampla divulgação possível a todos os administrados e, ainda com maior razão, aos sujeitos individualmente afetados, como no caso de um certame público. 2.1. De acordo com o Edital de Abertura do concurso no 1/12 - CEB, republicado em 15/10/13, em especial o item 8.4, a convocação oficial para o processo de contratação seria realizada mediante o envio de telegrama. 2.2. Por sua vez, o art. 1o da Lei Distrital no 1.327/96, vigente à época da publicação do edital, estabelecia a necessidade da convocação pessoal. 3. Na hipótese, houve a publicação do ato convocatório no Diário Oficial e o envio de telegrama para o endereço indicado pelo autor no ato da inscrição. No entanto, o telegrama não chegou a ser entregue, pois foi devolvido pelo Correio com a motivação de que o destinatário estava "ausente" por 3 (três) vezes. Portanto, o ato não produziu os efeitos desejados, sendo certo que não é razoável exigir do candidato a leitura diária das publicações oficiais. 3.1. Dada a essencialidade do ato de nomeação em concurso público, a jurisprudência consolidou o entendimento de que, diante da frustração da comunicação do candidato via telegrama, incumbe à Administração valer-se de outros meios para concretizar o princípio da publicidade, e não simplesmente tornar sem efeito a nomeação do candidato. 3.2. Nesse sentido agiu a empresa pública no caso concreto, adotando outro meio eficaz para convocar o apelante, qual seja o envio de e-mail ao endereço eletrônico fornecido pelo candidato, com antecedência razoável de 4 (quatro) dias, conforme demonstrado nos autos. Ademais, está provado que o e-mail foi entregue ao destinatário. 3.3. Considerando que a comunicação do impetrante se concretizou, não há que falar em ilegalidade do ato de convocação ou violação de quaisquer princípios da Administração Pública. 4. Apelação improvida.” (Acórdão 1143883, 07042481520188070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 19/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso); “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO MAIS DE UM ANO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. ENVIO DE TELEGRAMA. NÃO COMPROVAÇÃO DA TENTATIVA DE ENTREGA DO TELEGRAMA POR TRÊS VEZES. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DA AMPLA ACESSIBILIDADE AOS CARGOS PÚBLICOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Eventual direito líquido e certo da impetrante à comunicação pessoal acerca de sua nomeação somente pode ser garantido com a anulação da sua nomeação, já que expirado o prazo para a correspondente posse, e a publicação de nova nomeação. Ora, a atribuição para nomear servidores é do Governador do Distrito Federal, nos termos do artigo 100, inciso XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, de modo que o Governador é parte legítima para figurar como autoridade impetrada no presente mandado de segurança. 2. A nomeação de candidato aprovado em concurso público deve-lhe ser cientificada de forma eficaz, em atenção ao princípio da publicidade dos atos da Administração Pública, não servindo para tal mister a mera publicação do ato no Diário Oficial, sobretudo quando entre a homologação do resultado do certame e a nomeação transcorreu interregno superior a um ano. Ademais, o edital do concurso previu o envio de telegrama aos candidatos aprovados no certame. 3. No caso dos autos, a impetrante juntou cópia do telegrama que a Administração indicou ter sido enviado a seu endereço. Todavia, não consta marcação de "ausente" ou outra indicação de que teria havido três tentativas de entrega da correspondência. Ademais, a impetrante comprovou que não mudou de endereço. Assim, não restou comprovada a comunicação pessoal da impetrante acerca de sua nomeação no cargo público, sendo insuficiente para tais fins a publicação do ato no Diário Oficial. 4. Segurança concedida para anular o ato de nomeação da impetrante e o ato que tornou sem efeito a sua nomeação, bem como para determinar nova nomeação, da qual a impetrante deverá ser prévia e eficazmente cientificada.” (Acórdão 965319, 20160020140817MSG, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 30/8/2016, publicado no DJE: 15/9/2016. Pág.: 26/27). Do argumentado afere-se, então, que o aduzido pelo requerente está revestido de verossimilhança e confere plausibilidade ao direito que vindica, porquanto o efeito decorrente da sentença denegatória da ordem é capaz de afetá-lo pessoalmente, enquanto pendente a resolução do apelo que formulara. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, notadamente, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese recursal, verificam-se presentes, no caso em tela, os pressupostos da relevância da fundamentação e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O aduzido enseja, então, a constatação de que, presente a verossimilhança da argumentação aduzida pelo requerente e apurada a plausibilidade do direito que invoca, a atribuição do efeito suspensivo que reclamara objetivando a concessão de efeito suspensivo ao apelo que aviara ostenta sustentação material, mormente porque sua concessão tem como premissas a constatação da conformação do aduzido com o que emerge dos atos havidos e com a normatização pertinente e a aferição da plausibilidade do direito que se lhe atribuíra, nos termos do art. 1.012, inc. V e § 4o, do estatuto processual. Destarte, provida a argumentação aduzida pelo requerente de lastro material, conferindo sustentação à pretensão que formulara, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo que manejara deve ser deferido. Esteado nos argumentos alinhados, supedaneado nos dispositivos invocados e usando do poder que emerge dos artigos 1.012, §§ 3o e 4o, do estatuto processual, e 251, §§ 2o e 3o, do RITJDFT, acolho o pedido incidental em tela e agrego efeito suspensivo ao apelo que manejara o requerente, suspendendo os efeitos da sentença guerreada até o julgamento do recurso, restabelecendo os efeitos da liminar de segurança que havia obtido e assegurando-lhe, por conseguinte, participação no Curso de Formação e Habilitação de Oficiais Bombeiros Militares, até o julgamento do apelo. Comunique-se à ilustrada prolatora da sentença acerca do ora decidido e notifique-se a digna autoridade impetrada para cumprimento do ora decidido. Oportunamente, operada a preclusão, arquivem-se estes autos, trasladando-se cópia do decidido para os autos principais. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 50339835 - Pág. 5 (fl. 6). [2] - ID Num. 160854923 - Pág. 26 (fl. 42). [3] - ID Num. 160854923 - Pág. 26 (fl. 43). [4] - CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 32 ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 79. [5] - CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 32 ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 92-3.